Tribunal: TJSP
Processo: 1002324-09.2017.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os fundamentos adotados pelo venerando acórdão. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os fundamentos adotados pelo venerando acórdão. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002324-09.2017.8.26.0338/50001, da Comarca de Mairiporã, em que são embargantes
LUIZ PEREIRA CAMPOS e MARTA BEATRIZ BALLAN CAMPOS, é embargado
VICTOR BONET LLORET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002324-09.2017.8.26.0338/50001 -Voto no 43600
2
COMARCA: Mairiporã – 2a Vara Cível
EBTES. : Luiz Pereira Campos e outro
EBDO. : Victor Bonet Lloret

VOTO No 43.600
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de
insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os
fundamentos
adotados
pelo
venerando
acórdão.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é
admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Alegam os embargantes que o venerando acórdão não considerou a
situação concreta de recolhimento do preparo recursal no importe de R$ 20.280,00, que
supera em muito os valores recebidos pelos ora embargantes. Asseveram que a justiça
gratuita é direito constitucional previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, podendo o benefício
ser requerido a qualquer tempo, não se exigindo um estado de pobreza extremado, mas
apenas a ausência de recursos para suportar os encargos processuais. Aduzem, ainda, que o
artigo 99, § 3o, do CPC, é presumida a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural, sendo certo que a assistência por parte de advogado particular não
impede a concessão da gratuidade da justiça. Sustentam que seja considerada a
possibilidade de parcelamento do preparo, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC ou o
diferimento para recolhimento das custas ao final da demanda. Suscitam para fins de
prequestionamento os artigos 1o da Lei 7.115/83, 98, caput, §§ 5o e 6o, 99, §§ 2o e 3o, do
CPC, a Lei 1.060/50, e o artigo 5o, XXXV e LXXIV, da CF. Por isso, pleiteiam o
acolhimento dos embargos declaratórios.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002324-09.2017.8.26.0338/50001 -Voto no 43600
3
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não é
o que acontece na presente hipótese em que os embargantes manifestam inconformismo
para rediscutir os fundamentos do venerando acórdão.
A turma julgadora, analisando a questão posta, e considerando os
subsídios existentes nos autos, concluiu que as razões recursais não conseguiram infirmar
os fundamentos expostos na decisão agravada, que afirmou não estar evidenciada a alegada
hipossuficiência financeira dos apelantes, anotando-se, ainda, que efetuaram o devido
recolhimento das custas iniciais, o que denota a condição de poder arcar com as custas e
despesas processuais. Consignou que “O artigo 98 do Código de Processo Civil consagrou
que “ a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” . O artigo 5o, LXXIV, da Constituição
Federal dispõe que há necessidade de comprovação da insuficiência de recursos. Meras
alegações dos apelantes não bastam para demonstrar a condição exigida por lei para a
concessão da benesse, sendo certo que os vencimentos do apelante Luiz são razoáveis e
superam a média nacional, não ficando comprovada a insuficiência de recursos. O juiz
não é mero expectador na concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a regra deve ser
interpretada, valendo destacar que dificuldade financeira não se confunde com a pobreza
jurídica.” (g.n.)
Não bastasse isso, a turma julgadora afastou a pretensão de aplicação
ao caso do disposto no artigo 98, § 5o, do CPC: “O deferimento do benefício da gratuidade
apenas para a prática de determinado ato processual, conforme disposto no artigo 98, §
5o, do CPC, não constitui uma obrigatoriedade, ficando a critério do poder discricionário
do julgador que, com base nos subsídios existentes nos autos, poderá concedê-lo ao
peticionário, o que não é o caso, diante da ausência de prova suficiente e idônea.”
E, quanto ao pedido de parcelamento, o venerando aresto afastou a
pretensão de forma fundamentada: “A lei não formulou critérios para a admissão do
parcelamento, devendo ser analisada caso a caso, desde que demonstrada a
impossibilidade de antecipar as despesas processuais. No caso, os agravantes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002324-09.2017.8.26.0338/50001 -Voto no 43600
4
trouxeram elementos suficientes para respaldar sua pretensão e, no caso, tal condição não
restou devidamente demonstrada, sequer com a oposição do presente agravo.”
Ademais, não se vislumbra indício de pobreza ou estado de
miserabilidade que impeça o recolhimento do valor do preparo, mínimo diante do valor
conferido à causa pelos próprios embargantes.
Assim, rever o posicionamento adotado pela turma julgadora
importaria no revolvimento da matéria fática e probatória dos autos, o que é vedado nos
estreitos limites dos embargos declaratórios.
O que se denota é o inconformismo dos embargantes com o deslinde
da questão, e o intuito de alçar as instâncias superiores para o reexame da matéria.
O venerando acórdão está devidamente fundamentado, tendo a turma
julgadora abordado todas as questões relevantes para o desfecho da demanda, sem a
necessidade de especificar, um a um, os temas suscitados pelas partes. Nesse sentido: STJ -
EDcl no Mandado de Segurança no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora
Convocada TRF 3a Região, J. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.
De mais a mais, os embargos declaratórios não constituem
sucedâneo recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso
aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
demanda, foram examinadas todas as questões. A regra do art. 1.025 do CPC/15 é expressa
acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos que os embargante
suscitaram para fins de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator